Tribunal: TCU
Processo: 013.526/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 dias, o prazo para atendimento às determinações exaradas no Acórdão 8219/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.526/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide de M Guttierrez (XXX.278.309-XX); Alina Roberta Leite Fonseca (XXX.586.833-XX); Marta Maria dos Santos Barbosa da Costa (XXX.099.304-XX); Nadimar Afonso do Vale (XXX.218.706-XX); Sonia Lourdes Dantas Fonseca (XXX.990.414-XX); Sonia Lourdes Dantas Fonseca (XXX.990.414-XX); Tereza Kyt Rolim (XXX.522.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.